Tribunal: STF
Processo: RE 262082
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria: proventos: direito adquirido aos
proventos conforme à lei vigente ao temo da reunião dos requisitos
da inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável
(Súmula 359, revista): aplicabilidade a fortiori, à aposentadoria
previdenciária.